Tribunal: TJSP
Processo: 1025916-07.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
– Ação de indenização por danos materiais e morais– Vícios construtivos em imóvel financiado- Ausência de juntada do contrato de financiamento- Alegação de não possuir- Extinção- Art. 320 do Código de Processo Civil- Impossibilidade:

– Diante da alegação de não possuir o contrato de financiamento e em virtude da possibilidade de exibição incidental, deve

Ementa:
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
– Ação de indenização por danos materiais e morais– Vícios construtivos em imóvel financiado- Ausência de juntada do contrato de financiamento- Alegação de não possuir- Extinção- Art. 320 do Código de Processo Civil- Impossibilidade:

– Diante da alegação de não possuir o contrato de financiamento e em virtude da possibilidade de exibição incidental, deve ser anulada a r. sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial por ausência de juntada de documento indispensável à propositura da ação. Exegese do art. 396 do Código de Processo Civil.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1025916-07.2019.8.26.0405 São Paulo voto n. 21302
Registro: 2020.0000964478
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025916-07.2019.8.26.0405, da Comarca de Cotia, em que é apelante JOSE COSME DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1025916-07.2019.8.26.0405 São Paulo voto n. 21302
-- voto n. 21.302 --
Apelação Cível n. 1025916-07.2019.8.26.0405
Apelante: José Cosme dos Santos
Apelada: Banco do Brasil S/A
Comarca: Cotia
Juiz de Direito sentenciante: Diogenes Luiz de Almeida Fontoura
Rodrigues
Disponibilização da sentença: 12/03/2020
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
Ação de indenização por danos materiais e morais Vícios
construtivos em imóvel financiado- Ausência de juntada do
contrato de financiamento- Alegação de não possuir- Extinção-
Art. 320 do Código de Processo Civil- Impossibilidade:
Diante da alegação de não possuir o contrato de financiamento e
em virtude da possibilidade de exibição incidental, deve ser
anulada a r. sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial
por ausência de juntada de documento indispensável à propositura
da ação. Exegese do art. 396 do Código de Processo Civil.
RECURSO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
respeitável sentença a fls. 80, que indeferiu a petição inicial e julgou
extinta a ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por
José Cosme dos Santos contra Banco do Brasil S/A.
O
autor
apela
(fls.83/91)
alegando
a
necessidade de reforma da r. sentença para regular prosseguimento do
feito com a citação do réu. Narra que o contrato de financiamento, cuja

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1025916-07.2019.8.26.0405 São Paulo voto n. 21302
juntada foi determinada na origem, não lhe foi entregue e que, apesar de
diversas tentativas extrajudiciais de obtê-lo, não logrou êxito, de forma
que a instituição financeira não pode ser beneficiada pela própria desídia.
Sustenta a ausência de prejuízo ao deslinde
da causa, uma vez que o contrato em questão pode ser exibido
incidentalmente pela parte ré, nos termos do art. 396 do Código de
Processo Civil.
O recurso é tempestivo, dispensado de
preparo, tendo em vista que o apelante é beneficiário da justiça gratuita
(fls. 80) e fica recebido, nesta oportunidade, nos efeitos devolutivo e
suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil.
Não houve resposta do réu, ainda não citado.
É o relatório.
I.
O presente recurso merece acolhimento.
Trata-se de ação de indenização por danos
materiais e morais, ajuizada por José Cosme dos Santos contra Banco do
Brasil S/A, em que afirma o autor a responsabilidade civil da instituição
financeira, na qualidade de gestor do Fundo de Arrendamento Residencial,
por vícios construtivos de imóvel financiado pelo programa “Minha Casa
Minha Vida”.
Foi determinada emenda da inicial para que
o autor colacionasse aos autos cópia do contrato firmado com o réu (fls.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1025916-07.2019.8.26.0405 São Paulo voto n. 21302
69), a fim de verificar a pertinência subjetiva da lide.
A fls. 72/74 informou o autor não dispor do
contrato de financiamento, apesar de ter diligenciado para tanto, e
requereu a intimação do réu a apresentá-lo em caráter incidental.
Sobreveio a r. sentença de fls. 80, tendo o
MM. Juiz a quo entendido pela inépcia da petição inicial, por ausência de
documento indispensável à propositura da lide, nos termos do art. 320 do
Código de Processo Civil.
Apela o autor, comportando provimento.
Com efeito, em que pese o entendimento do
Magistrado a quo, ao se analisar a petição inicial e a emenda, nota-se que
a causa de pedir da ação é o fato de o autor ter celebrado com o réu
contrato de financiamento de imóvel, por meio do programa habitacional
“Minha Casa Minha Vida”. No que toca ao pedido, verifica-se que consiste
na condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e
morais, decorrentes de vícios construtivos no imóvel em questão, cuja
responsabilidade emerge na posição de gestor do Fundo de Arrendamento
Residencial.
Ora, muito embora fosse recomendada a
instrução da exordial com a juntada do documento em comento, é certo
que, diante da informação de não dispor o contrato de financiamento, em
decorrência da inércia da instituição financeira em fornecê-lo, apesar de
intimada a tanto (fls. 75/79), não poderia mesmo a ação ter sido extinta,
sem resolução do mérito.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1025916-07.2019.8.26.0405 São Paulo voto n. 21302
Com
efeito,
preleciona
Daniel
Amorim
Assumpção Neves ao comentar o art. 320 do Código de Processo Civil:
“Determina o art. 320 do CPC que a petição inicial será instruída com os
documentos indispensáveis à propositura da demanda. A ausência de tais
documentos enseja a possibilidade de emenda da petição inicial,
considerando-se que o vício gerado pela não juntada de tais documentos é
sanável (STJ, 6a Turma, AgRg na PET no REsp 1.125.860/MG, rel. Min.
Rogério Schietti Cruz, j. 05/02/2015, Dje 20/02/2015, STJ 4a Turma, AgRg
nos EDcl no REsp 1.041.589/RN, REL. Min. Raul Araújo, j. 20/06/2013,
Dje 01/07/2013). Caso o autor não tenha acesso a tais documentos, o juiz
poderá requisitá-los, de ofício ou a pedido do autor no exercício de seus
'poderes' instrutórios” (STJ, 6a Turma, AgRg no REsp 492.868/SP, rel. Min.
Og. Fernandes, j. 11/12/2012, DJe 07/02/2013)”1.
Ora, embora a finalidade da juntada do
documento esteja diretamente relacionada à análise das condições da
ação, é certo que, não dispondo o autor do contrato, embora tenha
diligenciado nesse sentido (fls. 75/79), a manutenção da r. sentença
terminativa importaria, em última análise, privilegiar a desídia da
instituição financeira ao não atender solicitação administrativa de seu
consumidor.
E, no caso, perfeitamente cabível a exibição
incidental do documento, com fulcro no art. 396 do Código de Processo
Civil: “O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se
encontre em seu poder”.
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 5a Ed. Salvador: JusPodivm,
2020. p. 590.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1025916-07.2019.8.26.0405 São Paulo voto n. 21302
Destarte, de rigor a anulação da sentença,
sendo inviável a análise de mérito nesta Instância, considerando que
sequer citado o réu.
II. Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso para anular a sentença, determinando-se o regular
prosseguimento do feito.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --